Tribunal: TJES
Processo: 5000619-57.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000619-57.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISADORA DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: Myke Oliveira Jardim
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000619-57.2022.8.08.0038

RECORRENTE:

MYKE OLIVEIRA JARDIM

RECORRID
A
:
ISADORA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO VERBAL DE PARTILHA DE DESPESAS E RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DIANTE DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA
NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DEMOSTRAÇÃO DO ALEGADO DANO MATERIAL
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12807408.

Contrarrazões em Id. 12807416.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12807408), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, e concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id.
6754258
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o

pedido para
CONDENAR
o requerido
,
a efetuar o pagamento do valor de e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),

acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a citação, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.”

Trata-se de ação de indenização material e moral, sob argumento que o réu/recorrente firmou compromisso com a autora/recorrida de arcar com despesas durante a relação que possuíam, assim como teria utilizado cartão de sua mãe, jamais tendo devolvido os valores. Requereu ainda, danos morais, pelas agressões e situações vexatórias vivenciadas pela requerida.

O Douto Sentenciante julgou a demanda favorável à recorrida pois o recorrente fora revel na fase de cognição.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da Sentença pela improcedência dos pedidos prefaciais, haja vista que a atora não fez prova mínima do que alegou e o efeito da revelia é a presunção relativa e não absoluta das alegações iniciais.

Inicialmente, esclareço que a revelia enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora e não importa em procedência automática do pedido autoral.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas"
(AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2.
A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (
grifos nossos
)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1059688 SC 2017/0038897-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (
grifo nosso
)

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

Isto posto, pela análise dos autos, tenho que a
parte autora, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado, limitou-se a descrever, de forma genérica e sem qualquer documento comprobatório, que adquiriu bens móveis conjuntamente com o réu e que este teria se comprometido a arcar com 50% do valor correspondente.

Da mesma forma, alegou que o recorrente teria utilizado o cartão de crédito de sua genitora para realizar despesas em benefício próprio, assumindo verbalmente o compromisso de reembolsá-las, o que também não foi demonstrado de forma documental.

Em nenhum momento a recorrida apresentou faturas, extratos bancários, recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento idôneo que permitisse aferir a existência, extensão e autoria das despesas alegadamente suportadas, tampouco foram indicadas testemunhas ou produzida prova oral apta a confirmar a existência dos supostos acordos de reembolso, ou mesmo a existência dos gastos mencionados, de modo que a mera alegação de que houve um “acordo” entre as partes, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, não autoriza a responsabilização patrimonial da parte adversa.

É relevante destacar que a própria inicial reconhece a impossibilidade de quantificação do alegado dano material, razão que o pedido foi formulado em valor meramente simbólico. Ora, se sequer é possível delimitar minimamente o prejuízo alegado, torna-se inadmissível a imposição de condenação genérica sem qualquer substrato probatório que a justifique.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a indenização por danos materiais exige prova do efetivo prejuízo e do nexo causal
, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, diante da ausência absoluta de prova documental ou testemunhal apta a demonstrar o prejuízo material sofrido, impõe-se a
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais
, ante o não cumprimento do ônus probatório pela parte recorrida.

L
ado outro, q
uanto à lesão imaterial, entendo que o constrangimento experimentado pela recorrida, configura dano moral passível de indenização. A conduta praticada pelo réu extrapola o mero dissabor, vez se tratar da prática de ilícito penal, capaz de ofender os direitos de personalidade da recorrida. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que demonstrado o fato narrado a comprovação do dano se opera. Por esses motivos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelo recorrente/requerido.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

LHE
CONFIRO PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando, em parte, a r. Sentença objurgada, tão somente para afastar a condenação a indenização moral, mantendo a condenação ao dano moral
.

S
em condenação ao recorrente em custas e honorários sucumbenciais ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)